Tribunal: STF
Processo: RE 1343589
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.154. ADEQUAÇÃO DO PARADIGMA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno (edoc. 44, fls. 11-20) interposto contra a decisão da Presidência desta Suprema Corte que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o ARE 835.833-RG (Tema 800 da sistemática de repercussão geral). 



    A parte agravante sustenta que a matéria tratada no caso presente teve a sua repercussão geral apreciada no RE 1.304.964-RG (Tema 1.154).



    É o relatório.



    Assiste razão à parte agravante quanto à adequação do paradigma de repercussão geral.



    De fato, a matéria relativa à competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas, restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.304.964-RG (Tema 1.154):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    Ante o exposto, retifico o ato apenas para adequar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o RE 1.304.964-RG (Tema 1.154).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente